Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ID 34716235) contra decisão (ID 34298557), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, em razão de sua intempestividade. Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de contradição quanto à alegada intempestividade do agravo de instrumento por ela interposto, uma vez que o termo inicial do prazo recursal deve coincidir com a data de ciência da decisão agravada registrada pelo sistema PJE, a qual teria ocorrido no dia 17/03/2022. Pugna, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado e consequente processamento do agravo de instrumento anteriormente interposto. É o breve relatório. Não assiste razão à embargante. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há contradição a ser sanada quanto às teses ora trazidas em sede de embargos de declaração, pois consignado na decisão agravada o entendimento de que o prazo recursal contra a decisão liminar exarada pelo juízo a quo teve início com a juntada da procuração outorgada pela ora embargante aos autos de origem, momento no qual se presume o acesso irrestrito ao conteúdo da demanda e, portanto, ao teor da decisão agravada. Destaco, por oportuno, o seguinte trecho da decisão agravada: “No caso, em consulta ao processo de origem (ID 117864643, ID 117867053 e ID 117867054), verifiquei que o réu, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos, juntando procuração de seus patronos, com poderes para receber citação, no dia 10/03/2022, dessa forma, em conformidade com as normas legais supracitadas e considerando que o agravante teve acesso ao conteúdo integral da decisão agravada nesta data, a contagem do prazo recursal teve início no dia 11/03/2022 e findando, portanto, no dia 31/03/2023. Assim, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 06/04/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil”. Assim, resta nítido o interesse da parte embargante em rediscutir o entendimento adotado quando da decisão agravada, providência que desafia a interposição de recurso próprio que não se confunde com os presentes aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se.